Tribunal: TJDFT
Processo: 0013739-72.2008.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013739-72.2008.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDUARDO DIAS ALENCAR DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63843567), mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 12155720. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007